Tribunal: TCU
Processo: 033.737/2012-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de prejuízo causado pela concessão indevida de benefícios previdenciários.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada em razão da concessão irregular de benefícios previdenciários, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. rejeitar a proposta formulada pela Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE) de revisão de ofício do Acórdão 1224/2016-TCU-Plenário para tornar insubsistente a multa aplicada ao Sr. Jair Gonçalves de Almeida Filho, em seu item 9.3., mantendo os exatos termos da deliberação; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos interessados.